Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME CONEXO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPROCEDENTES. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do crime e os indícios da autoria nos delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados, devendo os acusados ser pronunciados quando preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Não há falar em despronúncia, em desclassificação para lesão corporal, nem em absolvição do crime de corrupção de menor, pois há elementos suficientes nos autos indicando que os acusados foram os autores dos crimes descritos na denúncia, não havendo como afastar da apreciação do Conselho de Sentença tanto o crime principal (homicídio qualificado tentado) quanto o crime conexo (corrupção de menor).
3. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.